Tribunal: TJSP
Processo: 1022632-48.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DO OMISSÃO NO JULGADO.
Embargos acolhidos para o fim de suprir omissão e condenar a parte contrária a pagar a GGE com os reflexos decorrentes da aplicação do artigo 9o, §§ 1o e 2o, da LCE no 1.256/2015, para que a referida vantagem integre a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, e do décimo terceiro salário.
Embargos acolhidos.